Tribunal: TJES
Processo: 5003376-62.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003376-62.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RECORRIDO: JOSE CARLOS DE AZEVEDO BOLLIS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1). O AUTOR ALEGA QUE CELEBROU CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UM IMÓVEL COM A REQUERIDA. INFORMA QUE, EM TERMO ADITIVO DE CONTRATO, A REQUERIDA ELEVOU O VALOR A SER PAGO PELO AUTOR. ADEMAIS, HOUVE MORA NA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO, PELO QUE ADUZ TER SUPORTADO VÁRIAS DESPESAS, ALÉM DE A RÉ TER DEIXADO DÉBITOS EM ABERTO, REFERENTES A IPTU E CONDOMÍNIO, ANTERIORES À ENTREGA DAS CHAVES. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“[...]

(a) CONDENAR a requerida a pagar a importância de R$ 2.128,00 (dois mil cento e vinte e oito reais), referentes a débitos condominiais anteriores a entrega das chaves, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação; (b) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 4.702,86 (quatro mil setecentos e dois reais e oitenta e seis centavos) a título de juros de obra pagos pelo atraso na entrega do apartamento, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de cada pagamento. (c) CONDENAR a ré a pagar ao autor R$ 11.493,28 (onze mil quatrocentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos) a título de lucro cessantes ocasionados pelo atraso na obra, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do efetivo prejuízo (momento do atraso a partir de junho de 2014). (d) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagar a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento.[...]”

(3). RECURSO DA RÉ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PUGNA PELA REFORMA DO FEITO, JULGANDO, CONSEQUENTEMENTE, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. (4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (5). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA,
POR SE CONFUNDIR COM O MÉRITO. (5.1). NO MÉRITO.

A RÉ ALEGA RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL. OCORRE QUE, EM SE TRATANDO IMÓVEL AINDA NA PLANTA, O ENTENDIMENTO PÁTRIO É DE QUE A OBRIGAÇÃO DE EFETUAR O PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS SURGE SOMENTE APÓS A ENTREGA DAS CHAVES AO PROMITENTE COMPRADOR E NÃO A PARTIR DO REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS OU DA DATA DA EMISSÃO DA CARTA DE HABITE-SE. PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RESPONSABILIDADE DO AUTOR QUANTO AO PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À ENTREGA DAS CHAVES. (5.2) NO CASO DOS AUTOS, A PREVISÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL ERA 17/12/2013, ACRESCIDO DE 180 DIAS DE PRAZO DE TOLERÂNCIA, TEM-SE QUE A ENTREGA DEVERIA TER OCORRIDO EM 17/06/2014. TENDO EM VISTA A MORA INJUSTIFICADA DA CONSTRUTORA NA ENTREGA DO IMÓVEL, NÃO PODE SER IMPUTADO AO PROMITENTE COMPRADOR QUE NÃO CONCORREU PARA O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA O PAGAMENTO DOS JUROS DA OBRA. CABENDO À RÉ A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO AUTOR A TÍTULO DE JUROS. (5.3) A REQUERIDA ALEGA A IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, DIANTE DA AQUISIÇÃO DO BEM PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, POIS ESTES SE DESTINAM APENAS À MORADIA PRÓPRIA.

TENDO EM VISTA QUE OS LUCROS CESSANTES CONSISTEM NAQUILO QUE A PARTE LESADA DEIXOU DE LUCRAR COMO CONSEQUÊNCIA DO EVENTO DANOSO (ART. 402, CC), ASSISTE RAZÃO À RÉ, POIS O IMÓVEL EM QUESTÃO FAZ PARTE DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DEVENDO SER USADO APENAS PARA MORADIA, NÃO PODENDO SER LOCADO OU VENDIDO ANTES DE SUA QUITAÇÃO. ASSIM, A PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO FIRMADA EM PRECEDENTE DO STJ NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO DE IMÓVEL OBJETO DE PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA, REPITO, CUJA DESTINAÇÃO É EXCLUSIVA PARA MORADIA DO PRÓPRIO ADQUIRENTE, POR FORÇA LEGAL E CONTRATUAL. O QUE PODERIA SER OBJETO DE RESSARCIMENTO SERIAM EVENTUAIS DESPESAS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DE OUTRO IMÓVEL PARA MORADIA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA. DESTARTE, REFORMO A SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM LUCROS CESSANTES. (5.4). QUANTO AO DANO MORAL. CONSIDERANDO QUE O PRAZO PARA A ENTREGA DO IMÓVEL FOI EXCESSIVAMENTE LONGO, 16 MESES ALÉM DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS, É
FATO GERADOR DE UM ABALO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO, ENSEJANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, INCLUSIVE FIXADA EM MONTANTE ABAIXO DO COMUMENTE UTILIZADO COMO PARÂMETRO POR ESTE COLEGIADO, MAS QUE NÃO FOI OBJETO DE INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
(6).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM LUCROS CESSANTES. QUANTO AOS DEMAIS QUESITOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.